Tribunal: STF
Processo: RHC 248872
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 828428/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA SATISFEITA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA - rel. Min. Rogerio Schietti). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal. Precedentes. 



    3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem qualquer menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito. 



    4. No caso concreto consta que, para além do nervosismo com a aproximação da viatura, o veículo abordado constava com restrição por estelionato. Tais circunstâncias são aptas a ensejar "suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito) (HC n. 877.943/MS, rel. Min. Rogerio Schietti). 



    5. Agravo regimental não provido”. (eDOC 75, p. 1-2)



    O recorrente narra haver sido condenado por tráfico de drogas à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 200 dias-multa. (eDOC 79)



    Defende a ilegalidade da busca e apreensão pessoal e veicular, pois os agentes “somente constataram que o veículo tinha restrição por suposto estelionato APÓS a abordagem, mas o que levou à procederem com a abordagem foi o MERO NERVOSISMO, ou seja, apenas puro subjetivismo dos policiais”. (p. 7)



    Sustenta a ilegalidade de “abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações”. (p. 8)



    Requer o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal, ante a falta de justa causa.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Como visto, as instâncias de origem analisaram devidamente o caso e, consoante o quadro fático-probatório, as circunstâncias transbordam a mera impressão subjetiva, contemplando conduta marcante o suficiente para atrair os contornos de objetividade e sindicabilidade jurisdicional que, com a mesma ratio do que se decidiu nos autos do HC n. 877.943/MS (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJe de 15/05/2024), são aptas a ensejar suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 



    Ademais, conforme assinalado no acórdão, os policiais, em patrulhamento de rotina, constataram que constava restrição do veículo por estelionato o que, somado ao comportamento demonstrado pelos ocupantes do veículo, foi suficiente para justificar a abordagem, estabelecendo as fundadas razões necessárias. 



    A revisão da dinâmica emoldurada pela instância primeva implicaria em revisão fático-probatória incompatível com as estreitas vias do habeas corpus”. (eDOC 75, p. 5)



    Dessa forma, consta dos autos que os policiais militares, em patrulhamento de rotina, verificaram que veículo continha restrições por estelionato, o que constitui fundamentação idônea para a abordagem pessoal dos passageiros. O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação”. (ARE 1475638 AgR, redator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Dje. 14.5.2024)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente